Tribunal: TJSP
Processo: 0007327-85.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
POLICIAIS MILITARES INATIVOS – URV – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF – Decisão adequada.